Tribunal: TJSP
Processo: 1020386-98.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto Contra Alienação de Bem – Indeferimento da petição inicial, com extinção do feito, por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir – Insurgência dos autores – Não acolhimento – Autores que são filhos da ré e, juntamente com uma irmã que não integra o processo, renunciaram à herança deixada pelo pai, falecido em 25.01.1997, em favor da mãe, para que ela tivesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto Contra Alienação de Bem – Indeferimento da petição inicial, com extinção do feito, por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir – Insurgência dos autores – Não acolhimento – Autores que são filhos da ré e, juntamente com uma irmã que não integra o processo, renunciaram à herança deixada pelo pai, falecido em 25.01.1997, em favor da mãe, para que ela tivesse uma vida financeira confortável – Alegação dos autores de que a ré vem dilapidando seu patrimônio, pois alienou 09 dos 10 imóveis que recebeu do falecido marido, tendo solicitado, inclusive, empréstimo de dinheiro aos filhos – Pretensão dos autores, portanto, de averbar na matrícula do último imóvel de titularidade da ré, o seu protesto contra eventual transmissão a terceiros – Protesto contra alienação de bem que é previsto como uma das modalidades de tutela de urgência cautelar, pelo art. 301 do Código de Processo Civil – Procedimento que, segundo a doutrina especializada sobre o tema, visa resguardar o interesse de credor que possa vir a ser prejudicado com a venda de bens do devedor, diante do risco de frustração de uma execução judicial – Autores que apesar de afirmarem terem emprestado dinheiro à mãe, não esclarecem se o empréstimo foi saldado, ou não – Pelo contrário, alegam os apelantes que não pretendem nem mesmo se opor a eventual transmissão do imóvel a terceiros, tampouco ingressar com ação de interdição contra a mãe, por eventual prodigalidade, mas apenas consignar na matrícula do bem o seu protesto contra possível alienação – Autores que, portanto, reconhecem não terem interesse jurídico sobre o imóvel – Protesto contra alienação de bem que, todavia, não se volta à finalidade pretendida pelos autores que, de fato, são parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda, além de carecerem de interesse processual – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020386-
98.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ LUIZ
RADUAN DE OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO RADUAN DE OLIVEIRA, é
apelada VERA LUCIA RADUAN DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1020386-98.2018.8.26.0003
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Magistrado(a): Dr(a). Gustavo Santini Teodoro
Apelantes: André Luiz Raduan de Oliveira e Carlos Alberto Raduan
de Oliveira
Apelada: Vera Lucia Raduan de Oliveira
Voto no 02986C
APELAÇÃO CÍVEL
Protesto Contra Alienação de
Bem Indeferimento da petição inicial, com extinção do
feito, por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir
Insurgência dos autores
Não acolhimento Autores
que são filhos da ré e, juntamente com uma irmã que
não integra o processo, renunciaram à herança deixada
pelo pai, falecido em 25.01.1997, em favor da mãe, para
que ela tivesse uma vida financeira confortável

Alegação dos autores de que a ré vem dilapidando seu
patrimônio, pois alienou 09 dos 10 imóveis que recebeu
do
falecido
marido,
tendo
solicitado,
inclusive,
empréstimo de dinheiro aos filhos
Pretensão dos
autores, portanto, de averbar na matrícula do último
imóvel de titularidade da ré, o seu protesto contra
eventual transmissão a terceiros
Protesto contra
alienação de bem que é previsto como uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
3
modalidades de tutela de urgência cautelar, pelo art. 301
do Código de Processo Civil
Procedimento que,
segundo a doutrina especializada sobre o tema, visa
resguardar o interesse de credor que possa vir a ser
prejudicado com a venda de bens do devedor, diante do
risco de frustração de uma execução judicial Autores
que apesar de afirmarem terem emprestado dinheiro à
mãe, não esclarecem se o empréstimo foi saldado, ou
não
Pelo contrário, alegam os apelantes que não
pretendem nem mesmo se opor a eventual transmissão
do imóvel a terceiros, tampouco ingressar com ação de
interdição contra a mãe, por eventual prodigalidade, mas
apenas consignar na matrícula do bem o seu protesto
contra possível alienação
Autores que, portanto,
reconhecem não terem interesse jurídico sobre o imóvel
Protesto contra alienação de bem que, todavia, não se
volta à finalidade pretendida pelos autores que, de fato,
são parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda,
além de carecerem de interesse processual Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 104/105,
cujo relatório adoto, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta
a “ação cautelar de protesto contra alienação de bem” ajuizada por
André Luiz Raduan de Oliveira e Carlos Alberto Raduan de Oliveira
contra Vera Lucia Raduan de Oliveira, por entender o d. Juízo
haver carência de ação, por ilegitimidade ativa e falta de interesse
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
4
Insurgem-se os apelantes, autores da ação, aduzindo que são
filhos da apelada e que renunciaram, juntamente com a irmã Carla,
que não integra o processo, a herança deixada por seu pai, em
favor da mãe, para que ela pudesse ter uma vida financeira
confortável após a viuvez. Argumentam que, todavia, desde o óbito
de seu genitor, ocorrido em 25.01.1997, a apelada acabou por
alienar 09 dos 10 imóveis que recebeu do marido, dilapidando por
completo o patrimônio que tinha. Afirmam que mais recentemente a
apelada vem contraindo diversos empréstimos dos filhos, em
especial de André, de modo que os apelantes têm receio de que ela
não mais disponha, com a venda do último imóvel da sua
propriedade, de bens e valores para sobreviver. Daí porque
ingressaram com esta medida cautelar, com o propósito de apenas
registrar seu protesto na matrícula do imóvel de propriedade da
apelada. Esclarecem que não pretendem impedir eventual venda
ou qualquer outro negócio envolvendo o imóvel, mas apenas
consignar seu protesto. Pedem, assim, o provimento do apelo, com
anulação da r. sentença, ou então com o acolhimento do pedido
inicial, eis que desnecessária a prévia manifestação da apelada (fls.
107/112).
Recurso tempestivo, bem preparado e não respondido (fls.
122).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
5
É o relatório.
Respeitada a convicção dos apelantes, a meu ver, a
insurgência não prospera.
Como bem colocado pelo d. Juízo a quo, o Código de
Processo Civil em vigor prevê em seu art. 301 um rol
exemplificativo de tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre
as quais se encontra o protesto contra alienação de bem, que não
conta com qualquer pressuposto específico de cabimento,
submetendo-se, apenas, ao procedimento da notificação e
interpelação previsto nos arts. 726 a 729 do diploma processual.
Acerca dessa espécie de provimento, pertinente transcrever
os ensinamentos de Humberto Teodoro Jr.:
“É o protesto, lato sensu, ato judicial de comprovação
ou documentação do promovente. Revela-se, por meio dele,
o propósito do agente de fazer atuar no mundo jurídico uma
pretensão, geralmente, de ordem substancial ou material.
Sua finalidade pode ser:
a() prevenir responsabilidade, como, por exemplo, o caso do
engenheiro que elaborou o projeto e nota que o construtor
não está seguindo seu plano técnico;
b() prover a conservação de seu direito, como no caso de
protesto interruptivo de prescrição;
c() prover a ressalva de seus direitos, como no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
6
protesto contra alienação de bens, que possa reduzir o
alienante à insolvência e deixar o credor sem meios de
executar o seu crédito.
O protesto não acrescenta nem diminui direitos ao
promovente. Apenas conserva ou preserva direitos
porventura preexistentes. Não tem feição de litígio e é
essencialmente unilateral em seu procedimento. O outro
interessado apenas recebe ciência dele.” destacamos -
(Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 56a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2015, p. 912)
Como se vê, de acordo com a melhor doutrina, o protesto
contra alienação de bem tem por finalidade preservar direito do
credor que possa ser prejudicado com a dilapidação de patrimônio
do devedor, ante o risco de frustração de eventual execução.
Na hipótese vertente, os apelantes reconhecem que, ao lado
da irmã Carla (que não integra os autos), renunciaram à herança de
seu pai (falecido em 25.01.1997), em benefício da mãe, para que
ela pudesse ter uma vida financeiramente confortável.
A despeito de relatarem que a apelada acabou por alienar 09
dos 10 imóveis que recebeu do falecido marido, e que vem
dilapidando seu patrimônio, afirmam os apelantes que não
pretendem obstar a venda do último imóvel de propriedade da mãe
(caso venha a ser realizada), tampouco têm a intenção de ingressar
com ação de interdição por prodigalidade, ou mesmo de discutir a
validade de uma futura transmissão do bem a terceiros, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
7
qualquer outro fundamento jurídico.
O apelante André afirma que chegou a emprestar valores à
apelada, o que se confirma pela declaração ao Imposto de Renda
por ela entregue no exercício financeiro de 2010 (fls. 90).
Todavia, não esclareceu André se esse empréstimo,
concedido há quase 10 anos, foi quitado, ou não. É dizer, não
elucidou se ainda seria credor da mãe, ou não.
A única preocupação externada pelos apelantes é no sentido
de que a genitora, que recebe dois benefícios previdenciários (fls.
87), venha a depender financeiramente dos filhos.
Tal desiderato, no entanto, foge do propósito específico de um
protesto contra alienação de bem, que, em concreto, mais se
aproxima a uma tentativa dos filhos em frustrar um possível negócio
jurídico versando sobre o imóvel da mãe, do que propriamente
resguardar um interesse jurídico próprio.
Nesse cenário, vejo que, de fato, os apelantes são parte
ilegítima a integrar o polo ativo desta demanda, ao mesmo tempo
em que carecem de interesse processual, o que impunha o
indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, II e III e
485, VI do Código de Processo Civil.
A r. sentença, portanto, deve ser mantida nos termos em que
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020386-98.2018.8.26.0003 -Voto no 02986C
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Sem condenação em honorários, deixo de proceder à
majoração de que trata o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator